Tribunal: TJES
Processo: 5008275-11.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Adidos, Agregados e Adjuntos
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008275-11.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: JEAN CARLO ORTELAN
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado
na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C DANO MORAL E TUTELA DE URGÊNCIA. ADUZ A PARTE AUTORA PERTENCER AOS QUADROS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E APÓS SERVIÇOS PRESTADOS A CORPORAÇÃO FORA TRANSFERIDO “EX-OFÍCIO” PARA A RESERVA REMUNERADA, A CONTAR DE 28/10/2018. ARGUI QUE SOFRIA O DESCONTO EM SUA FONTE PAGADORA DA ALÍQUOTA DE 11% A TÍTULO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. APÓS SER DECLARADO INCAPAZ DEFINITIVAMENTE PARA O SERVIÇO POLICIAL MILITAR PELA JUNTA MÉDICA, O AUTOR, NA DATA DE 29/10/2018, FORA TRANSFERIDO DA RESERVA REMUNERADA PARA A REFORMA “EX-OFÍCIO”. EM VIRTUDE DA CONCESSÃO DA IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA PASSOU A SER ISENTO DO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CONTUDO, A LEI COMPLEMENTAR 943/2020 DETERMINOU A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COMPULSÓRIA DE 9,5% (NOVE E MEIO POR CENTO), A TÍTULO DE FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PARA TODA A CATEGORIA DE POLICIAL MILITAR E PENSIONISTAS, DESCONSIDERANDO A PREVISÃO LEGAL NO TOCANTE A ISENÇÃO E/OU IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA. A IMUNIDADE PREVIDENCIÁRIA LEGALMENTE CONCEDIDA AO REQUERENTE FORA INDEVIDAMENTE REVOGADA. A SENTENÇA DE PISO JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS E REVOGOU A LIMINAR DEFERIDA, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES ATÉ ENTÃO PERCEBIDOS PELO AUTOR – DEIXADOS DE RECOLHER PELOS DEMANDADOS – EM VIRTUDE DO RECEBIMENTO DE BOA-FÉ. RECURSO INTERPOSTO PELO REQUERIDO PUGNANDO PELO DEFERIMENTO DO PLEITO DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO DOS VALORES DEIXADOS DE RECOLHER PELO DEMANDADO.
R
ECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. APÓS APARENTE DIVERGÊNCIA ENTRE O PRECEDENTE DO STJ E ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ENSEJANDO NOVA AFETAÇÃO DO TEMA 692 DO E. STJ, EM 11/05/2022, FOI REAFIRMADA A TESE SOBRE A DEVOLUÇÃO DE VALORES CORRESPONDENTES A BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS CONCEDIDOS EM TUTELA ANTECIPADA CASSADA POR DECISÃO JUDICIAL POSTERIOR:
Tema 692 do STJ - a reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago.

O REFERIDO VOTO DESCARTOU A POSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO DE VARIAÇÕES PROCESSUAIS ACERCA DO MOMENTO DA CONCESSÃO E/ OU REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, SE LOGO NO INÍCIO DO FEITO OU SE NA SENTENÇA, SE NA SEGUNDA INSTÂNCIA OU SE APENAS NO STJ E STF. TAIS SITUAÇÕES, ENTRETANTO, SÃO TRATADAS PELA LEI DA MESMA FORMA, NÃO MERECENDO DISTINÇÃO DO PONTO DE VISTA NORMATIVO. OU SEJA, EM QUALQUER DESSES CASOS, A TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEIXA DE SER PRECÁRIA E PASSÍVEL DE MODIFICAÇÃO OU REVOGAÇÃO A QUALQUER TEMPO, O QUE IMPLICARÁ O RETORNO AO ESTADO ANTERIOR À SUA CONCESSÃO. DIANTE DO EXPOSTO, FICA RECONHECIDA A OBRIGAÇÃO DA DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE RECEBIDOS PELA PARTE AUTORA A TÍTULO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. TODAVIA JÁ HÁ JURISPRUDÊNCIA QUE DECIDIU QUE APESAR DE SER IMPERIOSA A DEVOLUÇÃO DOS REFERIDOS VALORES, DEVE SER OBSERVADA A NECESSIDADE DE GARANTIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NESSE SENTIDO:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO CITRA PETITA. TUTELA PROVISÓRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. TEMA 692 STJ.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL
.
1. Sendo citra petita a decisão no feito originário, cabe a procedência da ação rescisória, em juízo rescindendo, e a análise do apelo em questão, tal como já fora feito no acórdão objeto de retratação. 2. Caso em que cabe efetivamente a aplicação do tema 692 do STJ, o que permite a retratação, porque, no juízo rescisório, está-se analisando o apelo interposto contra sentença que, no processo de conhecimento originário, obrigara a segurada, ora autora, a devolver os valores recebidos. 3. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 11/05/2022, acolheu questão de ordem para reafirmar a tese jurídica contida no Tema Repetitivo nº 692, com acréscimo redacional, nos seguintes termos: "A reforma da decisão que antecipa os efeitos da tutela final obriga o autor da ação a devolver os valores dos benefícios previdenciários ou assistenciais recebidos, o que pode ser feito por meio de desconto em valor que não exceda 30% (trinta por cento) da importância de eventual benefício que ainda lhe estiver sendo pago". 4. Delimitado o âmbito de incidência do tema, resta examinar sua incidência e fundamentação. O que se decidiu no Tema n.º 692 diz respeito à obrigação do exequente, nos termos da legislação processual, de ressarcir prejuízos sofridos pelo executado decorrente de reforma de tutela provisória, dever que subsiste em virtude do artigo 15, III, da Lei n.º 8.213/1991, seja na sua redação original, seja na redação da Lei n.º 13.846/2019. 5. É diante de todo o ordenamento jurídico, em suas disposições materiais e processuais, a começar dos ditames constitucionais, que deve se orientar a aplicação do Tema n.º 692, contexto adequado e mais amplo em que se insere a responsabilidade pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa e o regime de ressarcimento de dano processual, quadro em que se ler o parágrafo único do artigo 302 do CPC ("a indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível."). 6. Em suma, por (1) fundamentos constitucionais, relativos aos direitos à vida, à dignidade, à igualdade material e ao direito fundamental à previdência e à assistência social, cuja (2) repercussão nas normas processuais infraconstitucionais requer observância ao se definir o modo de sua aplicação, (3) em interpretação conforme a Constituição e interpretação sistemática do direito vigente, em harmonia com as diretrizes jurisprudenciais sedimentadas, (4) conclui-se que a correta aplicação do Tema n.º 692 do STJ, quanto ao modo de se exigir o cumprimento do dever de ressarcir valores percebidos a título de antecipação de tutela posteriormente revogada, nos próprios autos da ação julgada improcedente ou, ainda, em cumprimento de sentença a ela associada, requer que se preservem montantes capazes de guarnecer a dignidade do devedor e sua família, a serem demonstrados concretamente em cada litígio concreto; para tanto, o juízo processante há de proceder como entender de direito (por exemplo, oportunizando manifestação prévia do devedor à decisão sobre eventual pedido de desconto ou, acaso dispuser de elementos, desde o início afastando a pretensão, por constatada a imprescindibilidade dos valores para a subsistência digna do devedor e sua família).
7. Desde já, portanto, conclui-se pela impossibilidade de desconto quando se tratar de benefício de valor mínimo; na hipótese em que forem constatados recursos disponíveis além do mínimo existencial, a definição do percentual a ser descontado quando houver recursos disponíveis além do mínimo existencial, não deverá restringir desproporcionalmente o padrão de vida do segurado e sua família. Caso se trate de cumprimento de sentença de pagar quantia certa, na hipótese em que não houver benefício ativo, devem ser observadas as regras gerais de impenhorabilidade previstas na legislação processual.
8. Em juízo de retratação, a ação rescisória é parcialmente procedente para, em juízo rescindendo, rescindir o julgado por citra petita. E, em juízo rescisório, apelação da parte autora parcialmente provida nos autos originários, para reconhecer a repetibilidade dos valores recebidos por força de antecipação de tutela posteriormente revogada, observada a necessidade de garantia do mínimo existencial. (TRF-4 - AR: 50202323220194040000, Relator: FLÁVIA DA SILVA XAVIER, Data de Julgamento: 26/04/2023, TERCEIRA SEÇÃO)”.

COM EFEITO, APESAR DE SER DEVIDA A DEVOLUÇÃO DAQUILO QUE FOI PAGO EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA POSTERIORMENTE REVOGADA, É POSSÍVEL ADMITIR QUE MUITO EMBORA O DESCONTO POSSA OCORRER NA IMPORTÂNCIA DE 30% (TRINTA POR CENTO), FAR-SE-Á MISTER, NA ANÁLISE DO CASO CONCRETO, PRIMEIRO (I) OBSERVAR O PATAMAR DO SALÁRIO MÍNIMO E (II) PONDERAR SE O PERCENTUAL FIXADO GARANTE O MÍNIMO EXISTENCIAL, QUE SE REFLETE NA PRESERVAÇÃO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. TER-SE-IA, ASSIM, A HARMONIZAÇÃO, NO ÂMBITO DO DIREITO PREVIDENCIÁRIO, DAS DUAS VERTENTES DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – DE UM LADO, O DIREITO AO MÍNIMO EXISTENCIAL; DE OUTRO, O DIREITO À SATISFAÇÃO EXECUTIVA. (TRF-4 - AC: 50209125620204049999, Relator: MÁRCIA VOGEL VIDAL DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/05/2023, DÉCIMA TURMA). A MAGISTRADA DE PISO ARGUMENTOU ACERCA DA BOA FÉ DA PARTE AUTORA PARA INDEFERIR A DEVOLUÇÃO DOS VALORES. APÓS ANÁLISE DO CASO NOTA-SE QUE O AUTOR É ACOMETIDO POR DOENÇA INCAPACITANTE QUE LEVOU A SUA APOSENTADORIA, NESSE SENTIDO, POSSUI DESPESAS CONSTANTES PARA MANUTENÇÃO DE SEU TRATAMENTO. ASSIM, PARA GARANTIA DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA MANTENHO A SENTENÇA DE PISO, POIS O DESCONTO SOBRE O BENEFÍCIO DO RECORRIDO O COLOCARIA EM SITUAÇÃO DE RISCO ALIMENTAR OU DA SUA DIGNIDADE E DE SUA FAMÍLIA ANTE O TRATAMENTO DE SUA ENFERMIDADE.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

THAÍS DA PENHA

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)